Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708663-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY EMBARGADO: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ, DANYELLA SANCHEZ, SERFONO APARELHOS AUDITIVOS LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 74780074, o agravante informa a reconsideração da r. decisão agravada e pugna pela declaração da perda do objeto do recurso. Dito isso, desponta prejudicado o objeto dos embargos de declaração de ID 74258156, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante efetivamente perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração de ID 74258156, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator